Tribunal: TJDFT
Processo: 0720781-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO PROVIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE CONSOLIDADA NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ (RESP 1863973/SP - TEMA 1.085). ART. 932, IV, “B”, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pela decisão guerreada, o agravo de instrumento foi desprovido porque, na forma do art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.
2. Conforme asseverado na decisão recorrida, em que pese a argumentação do agravante quanto à sua intenção de afastar a incidência do precedente qualificado, e sob a alegação de que seu pleito encontra fundamento na Lei no 14.181/2021, não há como se afastar o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.
3. De qualquer sorte, não se verificando flagrante ilegalidade ou abusividade da cláusula contratual, é recomendável prestigiar a livre manifestação de vontade retratada na celebração do negócio jurídico até que sobrevenha a solução definitiva da controvérsia.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.